Tribunal: STF
Processo: HC 191097
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA 



EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Risco de reiteração delitiva. Legitimidade da medida extrema. Agravo regimental não provido.



    1. Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar (v.g. HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.